Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703249-80.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: CRYSLAINE COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o banco apelante para que se manifeste a respeito do descumprimento de decisão judicial, conforme relatado na petição de ID. 55068770. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2024 16:47:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora